Tribunal: TJDFT
Processo: 0709624-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0709624-65.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: HILDA BERNARDO PEREIRA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida pelo i. Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos da ação de no 0702500-14.2019.8.07.0017, ajuizada por HILDA BERNARDO PEREIRA, reduziu a multa que lhe fora imposta por descumprimento de obrigação de fornecimento de medicamento à agravada, para o valor de R$ 60.000,00. Nas razões do agravo, em síntese, aduz que a decisão recorrida deve ser reformada, haja vista que o plano de saúde da agravada foi cancelado a pedido da empresa responsável, que contratou novo plano de saúde e credenciou a agravada como beneficiária da operadora “Saúde Sim”, não subsistindo mais qualquer vínculo obrigacional entre as partes. Diz que, nos termos do art. 537 do CPC, a multa imposta pode ser revista ou excluída a qualquer tempo, especialmente na hipótese dos autos, que se mostra extremamente excessiva, ensejando o enriquecimento sem causa da parte agravada. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, como forma de suspender a decisão agravada e, no mérito, a sua reforma, com a consequente exclusão da multa ou, ao menos, a sua redução a um patamar razoável. É o relato do essencial. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). Em análise preliminar, verifico não preenchidos tais requisitos. Com efeito, trata-se de cumprimento de sentença que determinou à agravante o fornecimento, à agravada, de medicamento destinado ao tratamento da grave doença que a acomete, sob pena de multa pelo descumprimento. Cuidava-se de situação com evidente risco de morte, justificando a cominação de multa em patamar elevado, de modo a assegurar o pronto cumprimento da determinação, o que, entretanto, não se mostrou suficiente, ante a recalcitrância da agravante em cumprir a ordem judicial, não se vislumbrando, portanto, erronia na decisão que determinou o bloqueio de valores em conta bancária da agravante. Ressalte-se que a decisão agravada já promoveu a redução da sanção a um patamar razoável, haja vista que a agravada requereu o pagamento da quantia de R$ 1.260.000,00, tendo o Juízo de origem revisado esse valor e estabelecido, ao menos por ora, a quantia de R$ 60.000,00, com a liberação dos valores apenas na medida da necessidade de aquisição do medicamento pela agravada. Portanto, tratando-se de decisão com o fito de resguardar direito da maior envergadura, a vida, mostra-se necessária, por ora, a manutenção dos efeitos da decisão guerreada – devendo as alegações da agravante serem melhor analisadas pelo colegiado. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO vindicado. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do parte contrária para apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator